Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-60.2024.8.11.0093
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000583-60.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALICE ANDRADE PEREIRA - CPF: 071.869.311-62 (APELADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 017.450.791-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ACUSATÓRIO. MANUTENÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com pena substituída por restritivas de direitos, e absolveu a ré com fundamento no art. 386, IV, do CPP. Pretensão de reforma da sentença para condenar a corré e majorar a pena-base do corréu, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos permitem a condenação de Alice Andrade Pereira pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a majoração da pena-base de Wanderson Alves de Souza em razão da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de provas seguras sobre a participação consciente de Alice no transporte da droga, não sendo demonstrado seu vínculo subjetivo com o delito. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.

4. Quanto ao réu Wanderson, verificada a apreensão de mais de 20 kg de drogas, entre maconha e cocaína, justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06.

5. Pena redimensionada para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com 222 dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação penal exige prova segura da autoria e da materialidade, sendo inviável a condenação baseada em dúvida. 2. A quantidade e variedade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 885148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03/07/2024; TJMT, N.U 0003457-38.2013.8.11.0055, j. 04/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença editada pelo juízo da Vara Única da comarca de Feliz Natal-MT, que
condenou Wanderson Alves de Souza
pelas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 dias-multa, substituindo, ao final, por duas restritivas de direitos,
e absolveu Alice Andrade Pereira
, das sanções constantes no art. artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, IV, do CPP. (fls. 388/393)

Em suas razões recursais (pag. 416/433-PDF), o Ministério Publico visa a reforma da sentença originária para:
a)
condenar Alice Andrade Pereira pela prática do crime de tráfico de drogas;
b)
majorar a pena do acusado Wanderson Alves de Souza, considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, sustentando que
“o r. juízo afastou-se do seu costumeiro acerto, e ignorou totalmente a quantidade e variedade de drogas na dosimetria da pena”
(pag. 431-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa protesta pelo desprovimento do apelo (pag. 440/452-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ROBERTO APARECIDO TURIN, manifestou pelo
provimento do recurso ministerial
(pag. 456/470-PDF):

É o relatório.

V O T O

Consta da denúncia:

“No dia 07 de agosto de 2024, por volta das 12hs, no Assentamento “Vale dos Sonhos”, zona rural da cidade de Feliz Natal/MT, ALICE ANDRADE PEREIRA e WANDERSON ALVES DE SOUZA transportaram e trouxeram consigo, com a finalidade de fornecer ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistentes em mais de
2 quilos de cocaína e mais de 21 quilos de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal (...).

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, ALICE ANDRADE PEREIRA e WANDERSON ALVES DE SOUZA associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas.

Ressai que a Polícia Militar recebeu notícia da Agência Regional de Inteligência - ARI, sobre um veículo que estava trazendo drogas da cidade de Cuiabá/MT para Feliz Natal/MT, motivo pelo qual realizaram diligências na zona rural, logrando êxito em localizar um veículo com as características indicadas, o qual tentou foragir, ao visualizar os policiais.

Durante a abordagem... ALICE ANDRADE PEREIRA e WANDERSON ALVES DE SOUZA confessaram que haviam deixado os entorpecentes em um sítio próximo dali.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram ao local indicado (sítio no assentamento “Vale dos Sonhos”, onde flagraram terceiros enterrando as drogas, os quais, contudo, conseguiram empreender fuga.

Foram localizadas
27 unidades de substância análoga a maconha (porções
),
um pedaço pequeno de maconha, 05 unidades de substância análoga à pasta base de cocaína
(tabletes),
01 unidade de substância análoga à pasta base de cocaína
(meio tablete),
01 unidade de substância análoga à pasta base de cocaína
(porção grande), além de 1 balança de cor azul, 02 unidades (frascos) contendo Cloridrato de Lidocaína, 02 unidades (frascos) contendo Éter Alcoolizado e 21 frascos de Hyfren.

(...)

Identificou-se, também, que ALICE ANDRADE PEREIRA e WANDERSON ALVES DE SOUZA estavam associados para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, na medida em que em união de desígnios, transportaram e trouxeram as drogas da cidade de Cuiabá/MT, a qual seria distribuída aos consumidores desta municipalidade.”
(pag. 278/279-PDF).

Por esse fato, o réu WANDERSON foi condenado pelo tráfico de drogas e ALICE, absolvida, nos termos da sentença, da qual recorre a acusação, postulando o que segue abaixo:

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O Ministério Público postula a condenação da ré Alice pela prática do tráfico de drogas, argumentando que
“a tese isolada da acusada/apelada de que não tinha consciência do transporte do entorpecente encontra-se totalmente divorciada de qualquer outro elemento de prova (“tese solitária”), não sendo suficiente, assim, para afastar o devido decreto condenatório.”
(pag. 427-PDF)

É certo que a materialidade ficou evidenciada pelos documentos encartados nos autos.

No tocante à autoria delitiva em face da ré Alice, conquanto o Ministério Público vise a sua condenação, o pleito não merece prosperar.

Destaco que,
nos autos, não impera a certeza necessária para a sentença condenatória postulada pela acusação
, lembrando que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação não evidenciada no caso in comento.

O conjunto probatório não traz elementos seguros e suficientes para demonstrar, de fato, que a ré tinha conhecimento que o réu Wanderson estava traficando/portando a droga apreendida, de que ela sabia e tinha aderido a conduta criminosa do tráfico.

Na fase judicial foram ouvidos: os policiais Rafael de Souza Matos, Miqueias Cardoso de Sena Arantes e Francielly Louback Correa.

Os policiais ouvidos em juízo sequer trazem elementos e informações convincentes a imputar a autoria do tráfico por parte da apelada Alice, haja vista que, questionados sobre a participação da acusada, apenas declararam que ela estava assustada. Que disse não saber da droga, que seu marido teria vindo a trabalho e que o réu teria confirmou a versão da ré.

Nesse sentido destaco os depoimentos dos policiais em juízo:

“Qual era a postura da Alice nesse tempo todo aí? Testemunha: A Alice ela estava bem assustada, até então ela falou que o esposo veio à procura, de emprego, de trabalho, ela não sabia dessa situação, né, até então a mesma versão aí foi confirmada pelo Wanderson, ele falou que ela não sabia, ele falou que vinha a trabalho. Promotor de Justiça: Mas aquele cheiro ali era perceptível no carro? Testemunha: Sim,”
(Testemunha Rafael – em juízo - pag. 459-PDF).

“Promotor de Justiça: Aham, E, qual que foi o comportamento do Wanderson, da Alice em meio daquela abordagem ali. Testemunha: Ao senhor Wanderson? O senhor Wanderson ao nervosismo de uma abordagem normal, mas ele não demonstrou nenhuma resistência ativa a abordagem, não. A senhora, Alice, ela estava muito nervosa. Promotor de Justiça: Você falou que o cheiro ali o odor era evidente, né? Era mais forte...”
(Testemunha Miqueias

em juízo-pag. 461-PDF).

“Promotor de Justiça: Tudo bem. E a Alice como é que foi o comportamento dela nessa diligência aí toda? Testemunha: Olha segundo o esposo dela acho que é esposo ele falou que falou para ela que veio a trabalho e que ela não tinha conhecimento do que ele estava trazendo a droga. Promotor de Justiça: E ela falou do mesmo sentido? Testemunha: Isso ela confirmou, ela não sabia.”
(Testemunha Franciely- em juízo –pag. 462-PDF).

Quanto a versão do réu Wanderson e da ré Alice, a acusação se limitou em dizer, verbis:

“A acusada Alice, negou ter conhecimento da situação das drogas e que apenas veio acompanhando o seu marido.

Lado outro, o acusado Wanderson Alves de Souza, confessou em juízo: “(...) Juiz: Certo. E era perceptível o cheiro de droga no carro? Testemunha: Não muito, né? Mas tinha e eu abria os vidros para não dar muito cheiro. (...) Promotor de Justiça: Ela sabia do valor que você ia receber da corrida, que era 5 mil? Testemunha: Sabia. (...)”
(pag. 462/463-PDF)

Consigno que o simples cheiro da droga dentro do veículo não é motivação/fundamento suficiente para imputar a autoria do tráfico de drogas à acusada.

Assim, em relação a acusada Alice, as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para o convencimento da prática do delito
in comento
, revelando-se frágil o contexto probatório, em sede de matéria penal, na qual a dúvida deve ser invariavelmente em favor do réu, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo
.

A decisão condenatória, geradora de gravíssimas consequências, só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria; a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Nesse sentido, a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do in dubio pro reo, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT,2002,pag. 85).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta 3ª Câmara Criminal:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MP – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA ILÍCITA APREENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA - FALTA DE PROVA JUDICIALIZADAS – IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 - Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe; em obediência ao axioma - in dubio pro reo -, manter-se a absolvição do apelado é medida que se impõe.”
(N.U 0003457-38.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

Ausente a comprovação da autoria sobre os fatos contidos na denúncia, com relação ao delito de tráfico de drogas, deve ser mantida a sentença originária.

Portanto,
a absolvição da ré Alice deve ser mantida

MAJORAÇÃO DA PENA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS

O Ministério Público visa a reforma da dosimetria da pena para que seja valorada adequadamente a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

O pleito deve ser acolhido.

Na primeira fase da dosimetria da pena, frise-se que o magistrado de origem manteve as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu e não considerou a natureza e quantidade da droga, mantendo a pena em seu mínimo legal,
verbis:

A culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, não transborda do normal, uma vez que o dolo não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora; seus antecedentes criminais não são maculados, pois não consta contra si condenação criminal transitada em julgado anterior ao fato perpetrado neste feito; nada foi apurado quanto sua conduta social e personalidade; no que toca aos motivos do crime (lucro fácil), tal circunstância não pode ser valorada negativamente, porquanto inerente à espécie delitiva; não há falar em comportamento da vítima neste caso.
As circunstâncias e consequências do crime, na hipótese do tráfico de drogas, diz respeito, de um lado, com a natureza e a quantidade de droga apreendida
e, de outro lado, com as condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal e ao mal dele decorrente. Nesse particular, importante pontuar que não verificada, no caso,
excepcionalidade na quantidade ou variedade das substâncias apreendidas
.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base no mínimo legal, notadamente,
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
”
(pag. 391-PDF).

Na fixação da pena, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga previsto no artigo 42 da Lei 11.343/06, dentre outros fatores, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”

In casu
, embora não computado pelo juízo sentenciante,
pesa contra o réu a quantidade e natureza da droga
, dada a apreensão de mais de
20 (vinte) quilos de drogas,
consoante dispõe o Termo de Apreensão (pag. 55-PDF):

“
1)
27 un Maconha – Tabletes DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA.

2)
01 un Maconha – uma parte de Tablete DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA.

3)
02 un Cocaína – duas sacolas com Porções DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA.

4)
05 un Pasta Base de Cocaína – Tabletes DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA.

5)
01 un Pasta Base de Cocaína – meio Tablete DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA.

6)
01 un Pasta Base de Cocaína – uma sacola com Porção DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA.

7)
21 un de Hyfren – 21 frascos DE SUBSTÂNCIA MARCADA COMO HYFREN.

8)
02 un Cloridrato de Cocaína – 02 frascos DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CLORIDRATO DE COCAÍNA.”

Tais circunstâncias é fator capaz de conduzir a reprimenda basilar para quantitativo superior ao mínimo legal como forma justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da reprimenda, fatos que agregam maior reprovabilidade ao fato criminoso não só pela grande quantidade da droga apreendida mas também pela variedade.

Ademais, não parece justo que o agente apreendido com tamanha quantidade de droga apreendida receba a mesma fração menor do que aquele que foi preso com quantidade de menor relevância.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343 /2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 , da Lei n. 11.343 /2006.”
(STJ - AgRg no HC: 885148 SP 2024/0010860-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).

No que se refere a fração a ser aplicada
, deve-se registrar que a lei penal não estabeleceu qualquer critério matemático para fixação da pena-base, cabendo ao julgador não apenas valorar as circunstâncias judiciais, como também indicar o valor a ser utilizado para cada uma delas durante a aferição da reprimenda.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que para cada circunstância judicial valorada o julgador poderá se valer das frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o quantum correspondente ao intervalo entre as reprimendas dispostas no preceito secundário, mas também frisou que poderá usar outros critérios
“...desde que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Além disso, cabe ao Juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o art. 59 do Código Penal”
(AgRgno HC n. 846.549/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

No caso em tela, considerando a apreensão de
mais de 20 quilos de entorpecentes
entre maconha e pasta base de cocaína, tenho que a gravidade do fato extrapola, em muito, os limites do tipo penal, e autorizam a utilização de fração mais grave do que aquelas costumeiramente utilizadas para fixação da pena nesta fase da dosimetria.

Diante do acima exposto,
acolho o pedido ministerial para majorar a pena-base aplicada ao réu Wanderson.

Passo ao redimensionamento da pena:

O preceito secundário previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 comina a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, além de multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase
, considerando a quantidade e natureza das drogas, elevo a pena-base em 02 anos acima do mínimo legal, fixo a pena em 8 (oito) anos de reclusão e 800 dias multa.

Na segunda fase
, mantenho atenuante da confissão espontânea devidamente reconhecida, de modo que reduzo a pena em 1/6, chegando a reprimenda nesta etapa em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 dias multa.

Na terceira fase
, mantenho o reconhecimento do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), nos termos fixados na sentença, ao passo que reduzo a reprimenda em 2/3, chegando
à pena definitiva em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 222 dias multa.

Mantenho o regime inicial aberto.

Diante do todo exposto, em dissonância com parecer da Procuradoria de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público apenas para majorar a pena-base em decorrência da quantidade e natureza da droga, fixando a pena em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 222 dias multa, no regime inicial aberto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025